Tribunal: TJES
Processo: 5003945-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO E JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO e JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE contra acórdão do Tribunal Pleno. O julgado embargado negou provimento a agravo interno, mantendo o sobrestamento de recurso especial e de recurso extraordinário em virtude da afetação do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta erro de premissa fática ao considerar o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça como pendente de julgamento, diante da notícia de trânsito em julgado do paradigma; e (ii) estabelecer se o acórdão incidiu em omissão quanto à tese de distinção fática (distinguishing) baseada no êxito em afastar constrição patrimonial de elevado valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil condiciona o cabimento dos embargos de declaração à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

O trânsito em julgado do paradigma no Superior Tribunal de Justiça orienta a aplicação da tese firmada, mas o momento processual para a realização do juízo de retratação ou negativa de seguimento deve respeitar o fluxo ordenado dos processos sobrestados na origem.

A manutenção da suspensão processual constitui exercício do juízo discricionário de conveniência da marcha processual, visando à gestão de precedentes e à prevenção de decisões conflitantes com a orientação dos tribunais superiores.

O acórdão embargado enfrenta a questão da similitude fática de forma analítica e conclui pela identidade material entre a natureza jurídica da controvérsia e o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva torna o afastamento da indisponibilidade patrimonial um consectário lógico, o que atrai a incidência da tese vinculante sobre honorários advocatícios em exceção de pré-executividade.

A pretensão de alteração da convicção jurídica do colegiado para adoção de entendimento favorável à parte caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O trânsito em julgado de tema repetitivo em tribunal superior não torna ilegal a manutenção do sobrestamento quando a medida visa organizar o fluxo processual para posterior juízo de conformidade.

A inexistência de vício de integração impede o acolhimento de embargos de declaração voltados exclusivamente à rediscussão de matéria decidida pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTES: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO E JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração (id. 18653192) opostos por LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO e JOÃO PAULO TRINDADE MEINICKE, em face do acórdão (id. 18325303) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática de sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, ante a afetação do Tema 1.265 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de recurso especial e de recurso extraordinário, com fundamento no inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da afetação do Tema 1.265 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual discute a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de coexecutado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe distinção fática entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, apta a afastar o sobrestamento do feito, sob a alegação de que a controvérsia envolve o êxito em defesa contra pedido de indisponibilidade de bens com conteúdo econômico certo, e não apenas o reconhecimento de ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno constitui instrumento processual para demonstração de que as circunstâncias do caso em análise apresentam distinção em relação às consideradas no julgado paradigma.

A decisão de primeiro grau afastou a indisponibilidade de bens sob o fundamento de que o recorrente não integra o polo passivo da execução fiscal.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva em momento pretérito serve de premissa lógica para a rejeição da medida de indisponibilidade de bens.

A fixação de verba honorária decorrente da exclusão de parte ou de atos contra quem não figura no polo passivo guarda manifesta similitude com a tese vinculante do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

A pendência de trânsito em julgado do acórdão paradigma no Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de manutenção do sobrestamento na origem para evitar decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento de recurso deve-se manter quando verificada a similitude fática e jurídica entre a controvérsia dos autos e o tema afetado sob o rito dos recursos repetitivos.

A pendência de julgamento definitivo de paradigma em tribunal superior justifica a suspensão do trâmite recursal no tribunal de origem em matérias idênticas.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 1.030 e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265; STJ, Tema 1.076.

Em suas razões recursais, os Embargantes suscitam a existência de erro de premissa fática e omissão. Argumentam, em síntese, que o acórdão fundamentou a manutenção do sobrestamento na pendência de julgamento do Tema 1.265/STJ, quando, na realidade, o referido paradigma já teria transitado em julgado em 25/08/2025. Aduzem, outrossim, que houve omissão quanto à tese de distinguishing, asseverando que o caso concreto não trata de mera exclusão de sócio, mas de êxito em afastar constrição de vultosa quantia (R$ 11,4 milhões) indevidamente pleiteada contra quem não era parte no feito executivo.

Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja revogada a ordem de sobrestamento.

Devidamente intimado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões no id. 18754625, manifestando-se pela rejeição dos embargos, ante a ausência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria decidida.

O recurso é próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Dele conheço, passando ao exame das teses de integração.

Os Embargos de Declaração constituem via recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme o figurino do artigo 1.022 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que a pretensão dos Embargantes não encontra guarida nas hipóteses legais de integração, revelando-se como mera tentativa de revolver o mérito da decisão colegiada que confirmou o sobrestamento do feito.

Sustentam os recorrentes que o acórdão laborou em erro ao considerar o Tema 1.265/STJ como "pendente". Todavia, o fato de o paradigma ter transitado em julgado na Corte Superior não transmuta, automaticamente, a decisão de sobrestamento em ilegalidade ou erro de premissa.

A manutenção da suspensão processual, referendada pelo Tribunal Pleno, fundou-se na sistemática de gestão de precedentes desta Vice-Presidência. O trânsito em julgado do tema repetitivo orienta a aplicação da tese firmada, mas o momento processual para a realização do juízo de retratação ou negativa de seguimento (art. 1.030, I ou II, CPC) deve observar o fluxo ordenado dos processos sobrestados. No caso, o Colegiado entendeu que a matéria ainda demandava a cautela da suspensão para evitar decisões conflitantes com a orientação superior, o que se insere no juízo discricionário de conveniência da marcha processual.

No que tange à alegada omissão sobre a distinção fática, a insurgência beira a inovação ou, no mínimo, reflete o descontentamento com a fundamentação adotada.

Ao contrário do que afirmam os Embargantes, o acórdão recorrido enfrentou de forma analítica a questão da similitude fática. O Tribunal Pleno assentou que, independentemente do valor da constrição afastada, a natureza jurídica da controvérsia — fixação de honorários por equidade em Exceção de Pré-Executividade que resulta na exclusão de parte — guarda identidade material com o Tema 1.265/STJ.

O voto condutor foi explícito ao considerar que o afastamento da indisponibilidade patrimonial foi "consectário lógico do reconhecimento da ilegitimidade", amoldando-se perfeitamente à tese do precedente vinculante.

O que pretendem os Embargantes é que este Colegiado altere sua convicção jurídica para adotar o entendimento da parte, o que é incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

Portanto, não vislumbro qualquer vício a ser sanado. A decisão está devidamente fundamentada, tendo o colegiado exercido o juízo de conformidade que lhe é próprio.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Após o julgamento definitivo dos aclaratórios, devem os autos retornarem conclusos para esta relatoria apreciar o recurso extraordinário e o recurso especial diante do trânsito em julgado do acórdão paradigma do tema n° 1.265 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Sessão de 14/04/2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.